Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Furto de uma barbearia no Itapoã-DF, mediante arrobamento e repouso noturno. No caso em exame, o que se observa é que o Paciente possui condenações pretéritas pela prática de crimes contra o patrimônio, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto cumpria pena em meio aberto. Assim, a custódia preventiva é necessária em face de reiterações delituosas. Em outras palavras, para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública.

2. Ordem denegada.